Tribunal: TJDFT
Processo: 0717116-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL E ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 4-B, DA CR/88. OMISSÃO LEGISLATIVA CONSTATADA. PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA SUPRIR A OMISSÃO. MANTIDA A INÉRCIA. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste omissão a ser sanada pela via integrativa.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todas as teses e dispositivos legais aduzidos, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente. Precedente do c. STJ.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.